Tribunal: TJMT
Processo: 1010755-54.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010755-54.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DOS SANTOS MACEDO (VÍTIMA), DIEGO LUIS DE SOUZA - CPF: 045.106.481-03 (VÍTIMA), TIAGO SANTANA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), TIAGO SANTANA BARBOSA - CPF: 058.660.021-32 (PACIENTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O 1º VOGAL QUE CONCEDEU EM PARTE.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADOS MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS] - PRISÃO PREVENTIVA - PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO SUBSISTEM, AUSÊNCIA DE

CONTEMPORANEIDADE, PREDICADOS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
-
APLICAÇÃO DA LEI PENAL - FUGA - JULGADOS DO STJ - ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO E/OU PRONÚNCIA
- FUNDAMENTO NÃO ELIDIDO - A
USÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - PACIENTE FORAGIDO - VIOLAÇÃO INEXISTENTE - ENTENDIMENTO DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS ANALISADOS NO JULGAMENTO DE HC ANTERIOR -
REEXAME PELO MESMO COLEGIADO - IMPERTINÊNCIA - ARESTOS DO STJ E TJMT - MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS - IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E ORDEM DENEGADA.

A fuga do paciente justifica a custódia cautelar para aplicação da lei penal (STJ, HC 509.114/RS; HC 671.190/SP), de modo que o encerramento da instrução e/ou a pronúncia,
por si sós,

não os elidem.

Inexiste
“violação do princípio da contemporaneidade na prisão preventiva quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente"
(STJ, HC 574.885/PE; STJ, HC nº 602.222/PE).

Se as matérias [
predicados pessoais e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas]
foram julgadas em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ; TJMT, HC NU 1003256-87.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1010755-54.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE(S): DR. RENATO HENRIQUE CARNEIRO A. OLIVEIRA E OUTRO

PACIENTE(S): TIAGO SANTANA BARBOSA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de TIAGO SANTANA BARBOSA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (NU 0011712-34.2016.8.11.0037), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2º, I e IV, e 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
“findada a instrução criminal, restando apenas o julgamento perante o Tribunal Popular”, “não mais subsistem”
os pressupostos da custódia cautelar; 2)
“o fato delituoso ocorreu na data de 20 de outubro de 2016, sendo assim, até o presente momento o lapso temporal beira os quase 05 (cinco) anos, afastando-se completamente a contemporaneidade”
; 3)
o paciente é primário, exerce ocupação lícita e tem família constituída;
4) as medidas cautelaras alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva,
“substituindo-a pelas medidas cautelares diversas”
(ID 91330985), com documentos (ID 91330987/ID 91333950).

Não houve pedido liminar.

O Juízo singular prestou informações

(ID 92203968).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

HABEAS CORPUS - PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - PRETENDIDA REVOGAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MEDIDA CAUTELAR E FALTA DE CONTEMPORANEIDADE - INSUBSISTÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - DECISÃO FUNDAMENTADA - EVASÃO LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA - INCIDÊNCIA DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº. 26 E 43 - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 94791487)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se que, no dia 20.10.2016, o paciente e o corréu Tierry Erison Santos Souza teriam efetuado cerca de 5 (cinco) disparos de arma de fogo, durante confraternização realizada no clube Sociedade Aquática, localizado em Primavera do Leste/MT, causando a morte de Diego Luiz de Souza [vítima de homicídio] e lesões corporais em Leonardo dos Santos [vítima de tentativa de homicídio].

O paciente compareceu à Diretoria de Atividades Especiais da Polícia Judiciária Civil, em Cuiabá, no dia 21.11.2016, às 14h, e se apresentou
“espontaneamente”
ao delegado de Polícia Clocy Hugueney Lopes Oliveira, alegando que
“não se apresentou anteriormente por temer por sua vida”
e não informou seu endereço (ID

48180168).

Em 28.11.2016, o Juízo singular decretou a prisão temporária do paciente por entender
“ser imprescindível para investigações do inquérito policial e para a formação da
opinio delicti
do Parquet”
, sobretudo porque
“as testemunhas oitivadas no inquérito policial, não quiseram se identificar, o que demonstra a periculosidade dos agentes”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 178610).

Em 1º.6.2017, recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva mediante esta fundamentação:

“ [...] Consta que na data dos fatos estava acontecendo uma festa de aniversário na associação aquática, onde estavam os representados, sendo que minutos após a chegada da vítima Diego no local, apurou-se que o representado Tiago, amigo de Tierry teria desferido os disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima Diego, e atingiram a vítima Leonardo.

As testemunhas ouvidas nas investigações até então realizadas, deram conta de informar que sabiam da existência da rixa entre o representado Tierry e a vítima Diego, sendo que uma delas teria ouvido Tierry dizer que se a vítima chegasse perto dele, ele iria pegá-lo (fls. 14/15), e outra ouviu um terceiro dizendo a Tierry para que ele não fizesse nada com Diego (fls. 16/17). [...]

Ademais, não se pode olvidar que o crime imputado aos acusados reveste-se de excepcional gravidade (homicídio qualificado), principalmente porque cometido em um local de lazer coletivo (clube), onde os mesmos efetuaram diversos disparos contra a vítima, ignorando a presença de terceiros no local, inclusive vindo a ferir uma pessoa que estava próxima à vítima, o que demonstra a gravidade acentuada dos acusados. [...]

Ante o exposto, atento à prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, para garantir a ordem pública, decreto a prisão preventiva de THIERRY ERISON SANTOS DE SOUZA e TIAGO SANTANA BARBOSA, nos termos do art. 312 e ss. do CPP.”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - ID 2414547)

Em 1º.8.2017, o paciente não foi localizado para citação pessoal, motivo pelo qual foi realizada sua citação por edital (Sistema
Primus
- Código 178610).

Em 29.11.2017, determinou o desmembramento da ação penal,
“tendo em vista que o acusado TIAGO SANTANA BARBOSA, citado por edital, não apresentou defesa no prazo legal, tampouco se manifestou justificou sua ausência, nos termos do art. 80 do CPP”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 178610).

Em 16.5.2018, indeferiu pedido de revogação da custódia por entender que
“não houve modificação da situação fática apta a ensejar o deferimento do pedido ora formulado”
. No mesmo ato, designou
“audiência de instrução para 27.11.2018, às 14:30 horas, onde serão ouvidos o ofendido, as testemunhas de acusação e defesa e o acusado”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 203489).

Em 29.1.2021, pronunciou o paciente nestes termos:

“[...] Ante o exposto e por tudo o que mais dos autos consta, em conformidade com o art. 408 do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido inicial, nessa primeira fase procedimental, pronunciando TIAGO SANTANA BARBOSA, como incursos nas penas dos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, e 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, combinado com o artigo 73 (parte final), todos do Código Penal, a fim de que seja definitivamente julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Outrossim, mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado Tiago Santana Barbosa (fls. 145/146 – ID Num. 42203093), uma vez que ainda estão presentes os requisitos necessários à decretação de sua prisão, quais sejam, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, conforme acima demonstrado, bem como a necessidade da garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 413, § 3º), eis que até a presente data o mesmo encontra-se foragido.”
(PJE NU 0011712-34.2016.8.11.0037)

Em 14.5.2021, indeferiu novo pleito revogatório com as seguintes justificativas:

“[...]

Diante disso, conforme se verifica na decisão de fls. 167/168 (ID Num. 48180156), decretou-se sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública ante a gravidade do crime em comento, sendo que desde então, não houve modificação da situação apta a ensejar o deferimento do pedido ora formulado.

Ademais, conforme se infere dos autos, após os fatos descritos na denuncia, Tiago se evadiu do distrito da culpa, e embora a Defesa alegue que este
‘se manteve oculto durante todo esse tempo, porque necessitava de tratamento médico para curar a dependência química, bem como porque não considera justo o decreto prisional em seu desfavor, vez que não concorreu para a prática do delito que lhe é imputado’
, tais argumentos não são aptos a ensejar a revogação do decreto prisional em seu desfavor, até mesmo porque extrai-se da documentação acostada á fl. 395/396 que o mesmo realizou tratamento químico no ano de 2016 e 2017, foi representado por advogado durante a instrução processual e até presente data não apresentou endereço onde pudesse ser localizado e atender aos chamados da justiça.

Posto isto, entendo que a prisão preventiva do acusado deve mantida, vez que ao evadir-se do distrito da culpa e permanecer em local incerto desde a data dos fatos em 20.10.2016 até a presente data não deixam dúvidas de sua intenção de furtar-se da justiça, bem como a demora da aplicação da lei penal, já que sua fuga acarretou atraso para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, eis que ainda resta sua realização. [...]

Por estes argumentos, nesse momento processual mantenho a prisão preventiva de TIAGO SANTANA BARBOSA e, em consequência, indefiro o pedido de revogação ora formulado [...].”
(PJE NU 0011712-34.2016.8.11.0037)

Pois bem.

O Juízo singular fundamentou a custódia cautelar do paciente na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, consubstanciada na gravidade dos crimes - homicídio de Diego Luis de Souza e tentativa de homicídio de Leonardo dos Santos Macedo praticados
em local de lazer coletivo [clube], mediante diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas na presença de terceiros -, e fuga do paciente, o qual
“
não apresentou endereço onde pudesse ser localizado e atender aos chamados da justiça”
.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal.”
(HC 671.190/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz – 30.6.2021)

Registre-se que, ao se apresentar
ao delegado de Polícia [Clocy Hugueney Lopes], lotado na Diretoria de Atividades Especiais da Polícia Judiciária Civil, em Cuiabá], no dia 21.11.2016,
antes da decretação da custódia temporária, em 28.11.2016, o paciente não informou seu endereço, conforme
“Termo de Apresentação Espontânea”
(ID

48180168).

Note-se que a impetração esta instruída com declarações subscritas por Rodrigo Signorelli F.F Oliveira, coordenador da
“
Signoreili Clinica”
, localizada em Várzea Grande, de que o paciente esteve internado para
“tratamento da dependência química (CID 10 E 19) durante o período de 22 de outubro de 2016 permanecendo até a data de 22 de abril de 2017
”, e
Alex Marques, coordenador do Centro Terapêutico Bom Sucesso, em Guarulhos/SP, datada de 29.6.2017, informando que o paciente estava
“i
nternado para tratamento especializado da dependência química”
desde 11.5.2017, porém não há informação de que tenham sido apresentadas ao Juízo singular, durante os respectivos períodos em que ele esteve internado nas referidas clínicas, a fim de viabilizar a citação pessoal.

A Defesa não apresentou documento que comprove o endereço atualizado e local de trabalho do paciente.

Nesse quadro, o encerramento da instrução e/ou a pronúncia
não elidem, por si só, os fundamentos da prisão preventiva.

No tocante à alegada ausência de contemporaneidade, de fato, a segregação cautelar do paciente foi decretada em 1º.6.2017, porém o paciente encontra-se
“foragido”
.

Com efeito, inexiste
“violação do princípio da contemporaneidade na prisão preventiva ‘quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente’ (STJ, HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020)’
(STJ, HC nº 602.222/PE - Relatora: Min. Laurita Vaz -28.5.2021).

Em sua vez, os predicados pessoais e a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram analisados por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC nº 1006753-46.2018.8.11.0000, em 7.8.2018, o qual foi denegado, à unanimidade, nos termos das seguintes premissas:

“[...] ‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’(TJMT, Enunciado Criminal 43) [...]

‘Em razão de estar o paciente em local incerto, não sendo encontrado para ser cumprido o mandado de prisão, de modo que fica impossibilitada a substituição por medidas cautelares diversas por se mostrarem inócuas ao caso vertente’ (TJMT, HC nº 119267/2016).”
(https://pje2.tjmt.jus.br)

Se as referidas matérias foram julgadas em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado
(STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2014; TJMT, HC 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal -17.5.2019).

Logo, não deve ser conhecida nessa parte.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

IMPETRANTE:
RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA

IMPETRANTE:
LEONARDO DORNELLES SALES

PACIENTE:
TIAGO SANTANA BARBOSA

IMPETRADO:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

INTERESSADOS:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO) E OUTROS

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADOS MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS] - PRISÃO PREVENTIVA - PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO SUBSISTEM, AUSÊNCIA DE

CONTEMPORANEIDADE, PREDICADOS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
-
APLICAÇÃO DA LEI PENAL - FUGA - JULGADOS DO STJ - ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO E/OU PRONÚNCIA
- FUNDAMENTO NÃO ELIDIDO - A
USÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE - PACIENTE FORAGIDO - VIOLAÇÃO INEXISTENTE - ENTENDIMENTO DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS ANALISADOS NO JULGAMENTO DE HC ANTERIOR -
REEXAME PELO MESMO COLEGIADO - IMPERTINÊNCIA - ARESTOS DO STJ E TJMT - MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS - IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E ORDEM DENEGADA.

A fuga do paciente justifica a custódia cautelar para aplicação da lei penal (STJ, HC 509.114/RS; HC 671.190/SP), de modo que o encerramento da instrução e/ou a pronúncia,
por si sós,

não os elidem.

Inexiste
“violação do princípio da contemporaneidade na prisão preventiva quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente"
(STJ, HC 574.885/PE; STJ, HC nº 602.222/PE).

Se as matérias [
predicados pessoais e aplicabilidade de medidas cautelares alternativas]
foram julgadas em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ; TJMT, HC NU 1003256-87.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Habeas Corpus
impetrado em favor de TIAGO SANTANA BARBOSA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (NU 0011712-34.2016.8.11.0037), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2º, I e IV, e 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1)
“findada a instrução criminal, restando apenas o julgamento perante o Tribunal Popular”, “não mais subsistem”
os pressupostos da custódia cautelar; 2)
“o fato delituoso ocorreu na data de 20 de outubro de 2016, sendo assim, até o presente momento o lapso temporal beira os quase 05 (cinco) anos, afastando-se completamente a contemporaneidade”
; 3) o paciente é primário, exerce ocupação lícita e tem família constituída; 4) as medidas cautelaras alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva,
“substituindo-a pelas medidas cautelares diversas”
(ID 91330985), com documentos (ID 91330987/ID 91333950).

Não houve pedido liminar.

O Juízo singular prestou informações

(ID 92203968).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

HABEAS CORPUS - PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA - PRETENDIDA REVOGAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS LEGAIS A SUBSIDIAR A MEDIDA CAUTELAR E FALTA DE CONTEMPORANEIDADE - INSUBSISTÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - DECISÃO FUNDAMENTADA - EVASÃO LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA - INCIDÊNCIA DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº. 26 E 43 - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 94791487)

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNÇÃO OLIVEIRA, OABMT 26452/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se que, no dia 20.10.2016, o paciente e o corréu Tierry Erison Santos Souza teriam efetuado cerca de 5 (cinco) disparos de arma de fogo, durante confraternização realizada no clube Sociedade Aquática, localizado em Primavera do Leste/MT, causando a morte de Diego Luiz de Souza [vítima de homicídio] e lesões corporais em Leonardo dos Santos [vítima de tentativa de homicídio].

O paciente compareceu à Diretoria de Atividades Especiais da Polícia Judiciária Civil, em Cuiabá, no dia 21.11.2016, às 14h, e se apresentou
“espontaneamente”
ao delegado de Polícia Clocy Hugueney Lopes Oliveira, alegando que
“não se apresentou anteriormente por temer por sua vida”
e não informou seu endereço (ID 48180168).

Em 28.11.2016, o Juízo singular decretou a prisão temporária do paciente por entender
“ser imprescindível para investigações do inquérito policial e para a formação da
opinio delicti
do Parquet”
, sobretudo porque
“as testemunhas oitivadas no inquérito policial, não quiseram se identificar, o que demonstra a periculosidade dos agentes”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 178610).

Em 1º.6.2017, recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva mediante esta fundamentação:

“ [...] Consta que na data dos fatos estava acontecendo uma festa de aniversário na associação aquática, onde estavam os representados, sendo que minutos após a chegada da vítima Diego no local, apurou-se que o representado Tiago, amigo de Tierry teria desferido os disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima Diego, e atingiram a vítima Leonardo.

As testemunhas ouvidas nas investigações até então realizadas, deram conta de informar que sabiam da existência da rixa entre o representado Tierry e a vítima Diego, sendo que uma delas teria ouvido Tierry dizer que se a vítima chegasse perto dele, ele iria pegá-lo (fls. 14/15), e outra ouviu um terceiro dizendo a Tierry para que ele não fizesse nada com Diego (fls. 16/17). [...]

Ademais, não se pode olvidar que o crime imputado aos acusados reveste-se de excepcional gravidade (homicídio qualificado), principalmente porque cometido em um local de lazer coletivo (clube), onde os mesmos efetuaram diversos disparos contra a vítima, ignorando a presença de terceiros no local, inclusive vindo a ferir uma pessoa que estava próxima à vítima, o que demonstra a gravidade acentuada dos acusados. [...]

Ante o exposto, atento à prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, para garantir a ordem pública, decreto a prisão preventiva de THIERRY ERISON SANTOS DE SOUZA e TIAGO SANTANA BARBOSA, nos termos do art. 312 e ss. do CPP.”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - ID 2414547)

Em 1º.8.2017, o paciente não foi localizado para citação pessoal, motivo pelo qual foi realizada sua citação por edital (Sistema
Primus
- Código 178610).

Em 29.11.2017, determinou o desmembramento da ação penal,
“tendo em vista que o acusado TIAGO SANTANA BARBOSA, citado por edital, não apresentou defesa no prazo legal, tampouco se manifestou justificou sua ausência, nos termos do art. 80 do CPP”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 178610).

Em 16.5.2018, indeferiu pedido de revogação da custódia por entender que
“não houve modificação da situação fática apta a ensejar o deferimento do pedido ora formulado”
. No mesmo ato, designou
“audiência de instrução para 27.11.2018, às 14:30 horas, onde serão ouvidos o ofendido, as testemunhas de acusação e defesa e o acusado”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - Sistema
Primus
- Código 203489).

Em 29.1.2021, pronunciou o paciente nestes termos:

“[...] Ante o exposto e por tudo o que mais dos autos consta, em conformidade com o art. 408 do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido inicial, nessa primeira fase procedimental, pronunciando TIAGO SANTANA BARBOSA, como incursos nas penas dos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, e 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, combinado com o artigo 73 (parte final), todos do Código Penal, a fim de que seja definitivamente julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Outrossim, mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva do denunciado Tiago Santana Barbosa (fls. 145/146 – ID Num. 42203093), uma vez que ainda estão presentes os requisitos necessários à decretação de sua prisão, quais sejam, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, conforme acima demonstrado, bem como a necessidade da garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 413, § 3º), eis que até a presente data o mesmo encontra-se foragido.”
(PJE NU 0011712-34.2016.8.11.0037)

Em 14.5.2021, indeferiu novo pleito revogatório com as seguintes justificativas:

“[...] Diante disso, conforme se verifica na decisão de fls. 167/168 (ID Num. 48180156), decretou-se sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública ante a gravidade do crime em comento, sendo que desde então, não houve modificação da situação apta a ensejar o deferimento do pedido ora formulado.

Ademais, conforme se infere dos autos, após os fatos descritos na denuncia, Tiago se evadiu do distrito da culpa, e embora a Defesa alegue que este ‘se manteve oculto durante todo esse tempo, porque necessitava de tratamento médico para curar a dependência química, bem como porque não considera justo o decreto prisional em seu desfavor, vez que não concorreu para a prática do delito que lhe é imputado’, tais argumentos não são aptos a ensejar a revogação do decreto prisional em seu desfavor, até mesmo porque extrai-se da documentação acostada á fl. 395/396 que o mesmo realizou tratamento químico no ano de 2016 e 2017, foi representado por advogado durante a instrução processual e até presente data não apresentou endereço onde pudesse ser localizado e atender aos chamados da justiça.

Posto isto, entendo que a prisão preventiva do acusado deve mantida, vez que ao evadir-se do distrito da culpa e permanecer em local incerto desde a data dos fatos em 20.10.2016 até a presente data não deixam dúvidas de sua intenção de furtar-se da justiça, bem como a demora da aplicação da lei penal, já que sua fuga acarretou atraso para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, eis que ainda resta sua realização. [...]

Por estes argumentos, nesse momento processual mantenho a prisão preventiva de TIAGO SANTANA BARBOSA e, em consequência, indefiro o pedido de revogação ora formulado [...].”
(PJE NU 0011712-34.2016.8.11.0037)

Pois bem.

O Juízo singular fundamentou a custódia cautelar do paciente na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, consubstanciada na gravidade dos crimes - homicídio de Diego Luis de Souza e tentativa de homicídio de Leonardo dos Santos Macedo praticados em local de lazer coletivo [clube], mediante diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas na presença de terceiros -, e fuga do paciente, o qual
“
não apresentou endereço onde pudesse ser localizado e atender aos chamados da justiça”
.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“É pacífico o entendimento desta Corte que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal.”
(HC 671.190/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz – 30.6.2021)

Registre-se que, ao se apresentar
ao delegado de Polícia [Clocy Hugueney Lopes], lotado na Diretoria de Atividades Especiais da Polícia Judiciária Civil, em Cuiabá], no dia 21.11.2016, antes da decretação da custódia temporária, em 28.11.2016, o paciente não informou seu endereço, conforme
“Termo de Apresentação Espontânea”
(ID 48180168).

Note-se que a impetração esta instruída com declarações subscritas por Rodrigo Signorelli F.F Oliveira, coordenador da
“
Signoreili Clinica”
, localizada em Várzea Grande, de que o paciente esteve internado para
“tratamento da dependência química (CID 10 E 19) durante o período de 22 de outubro de 2016 permanecendo até a data de 22 de abril de 2017
”, e
Alex Marques, coordenador do Centro Terapêutico Bom Sucesso, em Guarulhos/SP, datada de 29.6.2017, informando que o paciente estava
“i
nternado para tratamento especializado da dependência química”
desde 11.5.2017, porém não há informação de que tenham sido apresentadas ao Juízo singular, durante os respectivos períodos em que ele esteve internado nas referidas clínicas, a fim de viabilizar a citação pessoal.

A Defesa não apresentou documento que comprove o endereço atualizado e local de trabalho do paciente.

Nesse quadro, o encerramento da instrução e/ou a pronúncia
não elidem, por si só, os fundamentos da prisão preventiva.

No tocante à alegada ausência de contemporaneidade, de fato, a segregação cautelar do paciente foi decretada em 1º.6.2017, porém o paciente encontra-se
“foragido”
.

Com efeito, inexiste
“violação do princípio da contemporaneidade na prisão preventiva ‘quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente’ (STJ, HC 574.885/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020)’
(STJ, HC nº 602.222/PE - Relatora: Min. Laurita Vaz -28.5.2021).

Em sua vez, os predicados pessoais e a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram analisados por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC nº 1006753-46.2018.8.11.0000, em 7.8.2018, o qual foi denegado, à unanimidade, nos termos das seguintes premissas:

“[...] ‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’(TJMT, Enunciado Criminal 43) [...]

‘Em razão de estar o paciente em local incerto, não sendo encontrado para ser cumprido o mandado de prisão, de modo que fica impossibilitada a substituição por medidas cautelares diversas por se mostrarem inócuas ao caso vertente’ (TJMT, HC nº 119267/2016).”
(
https://pje2.tjmt.jus.br
)

Se as referidas matérias foram julgadas em segundo grau, afigura-se impertinente o reexame pelo mesmo colegiado (STJ, AgRg no HC nº 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2014; TJMT, HC 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal -17.5.2019).

Logo, não deve ser conhecida nessa parte.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º VOGAL)

Peço vênia para conceder a ordem.

Recebi os memoriais e neles vejo que a prisão preventiva foi decretada em 28/11/2016, oito dias após o cometimento do crime, que se passou em 20/11/2016.

Vossa Excelência bem destacou a pérola da Polícia Civil, que tomou um depoimento de araque sem recolher os dados necessários para localização do réu que certamente iria responder a uma ação penal.

Entretanto, verifico que a prisão preventiva decretada em 28/11/2016, volto a repetir, teve como fundamento a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A contemporaneidade, certamente alegada na impetração, diz respeito à garantia da ordem pública.

O que se procura demonstrar com a alegação da falta de contemporaneidade é exatamente a inexistência de risco de reiteração delitiva, uma vez que o delito se passou no ano de 2016 e fará quase cinco anos do seu cometimento sem que o paciente tenha praticado nenhum outro crime.

A contemporaneidade, no caso, não se relaciona com a aplicação da lei penal, mas com a possibilidade de comentimento de outros crimes, e fica afastada exatamente por não ter cometido nenhum outro delito nesse interregno de quase cinco anos.

Resta saber a questão do fundamento da aplicação da lei penal. Penso que temos que fazer uma diferenciação entre a existência de uma fuga aonde o paciente as vezes está fugindo porque considera ilegal prisão decretada e quer se apresentar para a justiça, daquela fuga deliberada para se furtar à aplicação da lei penal, aquela onde não há intenção de se apresentar e de ser submetido a julgamento.

O que o paciente está propondo é a sua apresentação para que seja julgado. Nessas condições, me parece que o fundamento da aplicação da lei penal pode ser resolvido com a adoção das medidas cautelares menos invasivas, como apresentação mensal em juízo, declinação do endereço da sua residência e trabalho, colocação de tornozeleira eletrônica, etc.

Parece-me que medidas cautelares nesse sentido atendem perfeitamente os objetivos da justiça, que é submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com essas suscintas considerações, peço vênia ao relator para conceder a ordem mediante a imposição de medidas cautelares, dentre as quais, a colocação de tornozeleira eletrônica.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Des. Orlando de Almeida Perri:

De maneira nenhuma pretendo discordar, mas apenas faço uma reafirmação. O maior dilema é justamente a atitude de torpeza em relação ao Sistema de Justiça.

Desejo ressaltar a Vossa Excelência, admitindo a pertinência de uma substituição, que não foi apresentado na impetração o endereço e nem o local de trabalho para, sequer, dar efetividade de um termo de compromisso para fiscalização de condições a serem impostas pelo Juízo singular, de modo que me parece necessário um condicionamento na posição de Vossa Excelência, para complementação, por parte do impetrante, a fim de que haja possibilidade de o Juízo dar efetividade na decisão.

São essas as ponderações que encaminho a Vossa excelência até mesmo para que, se o Des. Paulo da Cunha entender, possa se posicionar sobre o tema.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º VOGAL)

É exatamente isso que coloquei.

Estou adotando medidas cautelares, como a apresentação mensal do paciente, declinação do seu endereço residencial e profissional, compromisso de comparecer a todos os atos do processo, inclusive ao julgamento do Tribunal do Júri, e colocação da tornozeleira eletrônica.

Essas são as cautelares que fixo, a despeito de o juiz poder fixar outras que entender necessárias.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (2º VOGAL)

Com a devida vênia da divergência, acompanho o voto do relator, porque como disse a defesa, se o paciente tem tanta vontade de se apresentar porque tem certeza absoluta de sua absolvição, é só pedir que o julgamento seja marcado, se apresentar no dia e após o julgamento sairá livre.

Como disse o relator, começou quando o paciente se apresentou na Departamento da Polícia, omitiu seu endereço e até agora ninguém sabe onde mora e nem absolutamente nada.

Nesse sentido denego a ordem para aplicação da lei penal.

Em se apresentando, será reanalisado.

EM 31 DE AGOSTO DE 2021
:

POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O 1º VOGAL QUE CONCEDEU EM PARTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021